Tribunal: STF
Processo: AC 469
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - PEDIDO - COFINS - BASE DE INCIDÊNCIA - LEI Nº
9.718/98 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA
SUSPENSIVA. Estando submetido ao Plenário o tema versado no
extraordinário, com voto parcialmente favorável ao contribuinte,
cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo suspensivo
ao extraordinário e do risco de se manter com eficácia quadro
decisório, abrindo margem à atuação do fisco. Isso ocorre
relativamente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, à base de incidência ditada pela Lei nº 9.718/98 e
ao início de julgamento do Recurso Extraordinário nº 346.084-6/PR,
então sob a relatoria do ministro Ilmar Galvão